Tribunal: TJSP
Processo: 1500251-44.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo e furto (Artigo 155, "caput", c.c. o artigo 71, "caput" (duas vezes), e ao artigo 157, "caput", tudo combinado com os artigos 26, parágrafo único e 69, todos do Código Penal) – Recurso Defensivo – Absolvição – INADMISSIBILDIADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos, sob o pálio do contraditório e ampla defesa. Reconhecimento da continuidade

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo e furto (Artigo 155, "caput", c.c. o artigo 71, "caput" (duas vezes), e ao artigo 157, "caput", tudo combinado com os artigos 26, parágrafo único e 69, todos do Código Penal) – Recurso Defensivo – Absolvição – INADMISSIBILDIADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos, sob o pálio do contraditório e ampla defesa. Reconhecimento da continuidade delitiva – roubo e furtos – Artigo 71, do Código Penal – INADMISSIBILIDADE. Desclassificação do delito de roubo para furto – NEGADO – Grave ameaça empregada para a subtração do celular da vítima. Redução pela semi-imputabilidade na fração de 2/3 (dois terços) – Redução da pena aplicada. Recurso do Ministério Público – Fixação do regime fechado – IMPOSSIBILIDADE – Não há impedimento legal para a fixação do regime aberto, conforme dispõe o artigo 33, parágrafo 2o, alínea "c", do Código Penal. Crime praticado mediante grave ameaça – Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Artigo 44, inciso I, do Código Penal. Concessão da Suspensão Condicional da Pena – "Sursis". Expedição do alvará de soltura clausulado.

Recurso do Representante do Ministério Público improvido e recurso da Defesa parcialmente provido.